Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-07.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008222-07.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (APELANTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ADVOGADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ASSISTENTE), MILENA SOUZA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ASSISTENTE), NICOLY CAMILLE SOUZA SILVA - CPF: 049.240.711-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MARTINS SERAPIAO - CPF: 898.813.621-72 (VÍTIMA), MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.200.371-80 (VÍTIMA), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VEREDITO CONDENATÓRIO – INIDONEIDADE DA DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INIDONEIDADE – ARESTOS DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS – CONSEQUENCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS NA ESPOSA E FILHA [DE OITO ANOS DE IDADE] DA VÍTIMA – ELEMENTOS CONCRETOS – DEPOIMENTO EM JUÍZO – LAUDO PRESCINDÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA –
PATAMAR DE AUMENTO – UM SEXTO [1/6] SOBRE A PENA MÍNIMA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ –
FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA –
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMA LESIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE – LAUDO PERICIAL – REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA METADE [1/2] – ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Afigura-se
“inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ, HC 366.639/SP; STJ, EAResp 1.311.636/MS).

A pena basilar pode ser exasperada pelas consequências do crime fundadas em elementos concretos [traumas psicológicos da viúva e da filha da vítima],
os quais extrapolam os elementos do tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 579.082/SP).

“Afeto às consequências do delito, vislumbra-se que sua negativação restou edificada em dados objetivos extraídos da conjuntura fática que, notoriamente, extrapolaram aqueles ínsitos ao tipo penal, bastando conferir a postura da vítima na audiência instrutória para se constatar o intenso abalo psicológico lhe advindo da ação criminosa.”
(TJM, AP 1001517-78.2021.8.11.0010; AP 00119424920148110004)

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Aplica-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, visto que
“o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078).

Recurso provido parcialmente para
readequar as penas do apelante por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menor em 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1008222-07.2021.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE:

JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1008222-07.2021.8.11.0006), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio e corrupção de menor a 29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, IV, art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.096/90 – (ID 183918199).

O apelante sustenta que: 1)
as circunstâncias judiciais [personalidade, conduta social e consequências do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas; 2) seria
“razoável e proporcional”
aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima
“para cada circunstância valorada”
primeira fase da dosimetria.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 191045296).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191045298).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de Homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menor (121, §2º, inciso I e IV, artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B§ 2º da Lei n. 8.069/1990) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando de suposto bis in idem na fundamentação da majoração da circunstância judicial conduta social/personalidade e maus antecedentes. Aduz ser indevida a valoração negativa em relação as consequências do crime e, por fim, sustenta ainda, que a valoração de cada circunstância judicial deve ser de 1/8 (um oitavo) sobre a pena base e não de 1/6 (um sexto), uma vez que o artigo 59 do Código Penal apresenta oito circunstâncias judiciais e não seis – Improcedência. – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima; o Juízo a quo fundamentou adequadamente a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, e aplicou o percentual 1/6 da pena base para cada circunstância judicial desfavorável, conforme o entendimento jurisprudencial, dando assim a correta aplicação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 200633661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º Fato

[...] no dia 30 de julho de 2021, por volta das 21h00min, na lanchonete ‘É De Casa’, localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 674, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, os denunciados Adriano Martins da Silva e João Victor Monteiro Urtado, agindo em unidade de desígnios, cooperação de condutas e com incontroversa intenção homicida, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva.

Restou apurado que os denunciados Adriano e João, enquanto membros da organização criminosa Comando Vermelho, foram incumbidos, pelos superiores hierárquicos, de assassinar a vítima Marinaldo, eis que ela era concorrente da citada facção no comércio de entorpecentes, já que não vendia as drogas fornecidas pela referida organização criminosa, tampouco pagava as ‘taxas’ por ela exigidas a título de ‘autorização’ para o ‘comércio autônomo’, ou seja, desvinculado do Comando Vermelho.

Assim, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, o denunciado João Victor passou a vigiar a vítima, como forma de obter informações acerca de sua rotina.

De posse de tais informações, nas circunstâncias fáticas, após terem acertado, de forma conjunta, como se daria o assassinato, o denunciado João Victor transportou, em uma motocicleta, o denunciado Adriano, até o estabelecimento comercial em que a vítima estava.

Na ocasião, o increpado Adriano foi ao encontro do ofendido e o surpreendeu, eis que o atacou pelas costas, enquanto ele estava sentado e distraído.

Nesse momento o denunciado Adriano deflagrou sucessivos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima e a atingiu na cabeça e pescoço, do que resultou traumatismo cranioencefálico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.020799-01 (id.68539236 – págs. 61/84).

O denunciado João Victor anuiu a tudo que ocorria e aguardou o retorno do increpado Adriano, quando, então, juntos, foragiram.

Assim, o increpado João Victor atuou de forma decisiva na empreitada delitiva, eis que, almejando a morte da vítima, descortinou a sua localização, planejou a execução, transportou o comparsa ao local do crime e, empós, garantiu a fuga de ambos.

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, na medida em que a vítima foi morta em razão de disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

O ofendido foi surpreendido, eis que atacado pelas costas, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

2º Fato

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, Adriano Martins da Silva e João Victor Monteiro Urtado tentaram matar a vítima Edilson Martins Serapião, ou assumiram o risco de fazê-lo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que, efetuados diversos disparos de arma de fogo contra ela e Marinaldo e atingida por um primeiro disparo, logrou refugiar-se dos demais.

Apurou-se que o ofendido Edilson estava em companhia da vítima Marinaldo (1º fato), quando também se tornou alvo da ação homicida dos increpados Adriano e João Victor.

Assim, o denunciado Adriano deflagrou disparos de arma de fogo também em sua direção, tendo a vítima Edilson sido efetivamente atingida na perna, conforme laudo pericial n.º 400.1.02.2021.024286-01 anexo.

Mesmo ferido, o ofendido lançou-se ao solo e arrastou-se até local em que se abrigou dos disparos subsequentes, o que foi crucial para que o homicídio não se consumasse.

Vendo a movimentação que se iniciava, o denunciado Adriano subiu na garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado João Victor, que o aguardava, preparado, para juntos foragirem.

O increpado João Victor atuou de forma decisiva na empreitada delitiva, eis que, ciente do intento homicida do denunciado Adriano, a tudo anuiu e, inclusive aguardou o desfecho do evento criminoso, quando, então, garantiu a fuga de ambos.

O crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos increpados, eis que a vítima Edilson não foi atingida região vital, bem assim conseguiu refugiar-se dos demais disparos.

3º Fato

[...] nas mesmas circunstâncias fáticas os denunciados Adriano Martins da Silva e João Victor Monteiro Urtado, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Wender Moraes Cardena, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infração penal considerada como crime hediondo.

Apurou-se que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Wender, igualmente integrante da facção Comando Vermelho, dele obtendo auxílio material na prática dos homicídios consumado e tentado acima descritos, na medida em que o menor providenciou uma das armas de fogo utilizadas nos delitos e, após a execução dos crimes, a ocultou, de modo a embaraçar as investigações.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, promove ADITAMENTO para denunciar [...] JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO [...] como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, (1º fato), art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (2º fato) e art. 244- B, §2º, da Lei n.º 8.069/90 (3º fato), c/c o artigo 29, na forma do art. 69, caput, do Código Penal e com as disposições e gravames da Lei Federal nº 8.072/1990.”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 157950815)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
I - HOMICÍDIO CONSUMADO - Vítima Marinaldo Junior Ferreira da Silva

Inicialmente, consigno que utilizo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, de forma que não a utilizarei na 1ª fase da dosimetria da pena, para evitar
bis in idem
.

1ª FASE

Com relação à
culpabilidade
, excede o normal do tipo, pois o crime foi premeditado, tendo sido o acusado escolhido para participar da ação justamente por saber identificar quem era a vítima e por conhecer a cidade “como a palma de sua mão”. Valoro negativamente esta circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, o acusado responde ao PEP 20001022120228110006, onde consta condenação na Ação Penal 0002046-63.2020.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal, data do fato 13/04/2020, data do trânsito em julgado 18/04/2022; e condenação na Ação Penal 1010490-34.2021.8.11.0006 pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10826/03, data do fato 21/01/2021, data do trânsito em julgado 28/03/2023. Ambas constituem maus antecedentes, razão pela qual utilizo a segunda para valorar negativamente esta circunstância.

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, verifico que, conforme a condenação não utilizada para fundamentar a circunstância dos antecedentes (de forma a evitar
bis in idem
), referente ao crime de roubo majorado, o acusado comete crimes com violência e grave ameaça, isto é, costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. Consta nos autos informação de que foi transferido para a unidade prisional de Água Boa/MT por ser integrante da cúpula da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Cáceres/MT, sendo temido no meio social, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância, que contabilizo como uma, por serem interligadas.

O
motivo
do crime é torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, de forma que considero negativa esta circunstância.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o acusado praticou o crime em local público, na presença de várias pessoas que faziam refeição no restaurante, gerando enorme risco aos demais presentes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância.

As
consequências
são graves, pois a viúva da vítima relatou em Plenário que sofreu trauma psicológico por ter presenciado o ato delituoso, tendo que trancar a faculdade e se isolar de toda e qualquer lembrança do marido para poder seguir a vida. Ainda, a filha do casal, de apenas 08 anos de idade, que também presenciou os fatos, possui traumas psicológicos e até hoje não consegue falar sobre o ocorrido. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista que SEIS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, valorando 1/6 (um sexto) cada uma delas,
fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

2ª FASE

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

3ª FASE

Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio qualificado consumado em
24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
.

II - HOMICÍDIO TENTADO - Vítima Edilson Martins Serapião

1ª FASE

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não excede o normal do tipo. Este fato não foi premeditado, como ocorreu com o outro homicídio.

Quanto aos
antecedentes
, o acusado responde ao PEP 20001022120228110006, onde consta condenação na Ação Penal 0002046-63.2020.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal, data do fato 13/04/2020, data do trânsito em julgado 18/04/2022; e condenação na Ação Penal 1010490-34.2021.8.11.0006 pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10826/03, data do fato 21/01/2021, data do trânsito em julgado 28/03/2023. Ambas constituem maus antecedentes, razão pela qual utilizo a segunda para valorar negativamente esta circunstância.

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, verifico que, conforme a condenação não utilizada para fundamentar a circunstância dos antecedentes (de forma a evitar
bis in idem
), referente ao crime de roubo majorado, o acusado comete crimes com violência e grave ameaça, isto é, costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. Consta nos autos informação de que foi transferido para a unidade prisional de Água Boa/MT por ser integrante da cúpula da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Cáceres/MT, sendo temido no meio social, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância, que contabilizo como uma, por serem interligadas.

O
motivo
do crime não pode ser utilizado para majorar a pena base, pois constitui qualificadora do crime de homicídio, que não consta na denúncia e não foi objeto de quesito ao Conselho de Sentença.

Em relação às
circunstâncias do crime
, verifico que o acusado praticou o crime em local público, na presença de várias pessoas que faziam refeição no restaurante, gerando enorme risco aos demais presentes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância.

As
consequências
são intrínsecas ao tipo penal, nada devendo ser valorado.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, valorando 1/6 (um sexto) cada uma delas,
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

2ª FASE

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

3ª FASE

Não há causa de aumento a ser considerada.

Com relação à tentativa, a legislação e jurisprudência determinam que a pena seja reduzida conforme o caminho percorrido pelo acusado no
iter criminis
. No caso dos autos, o exame de corpo de delito demonstra se tratar de tentativa cruenta, e consta nos autos que o comparsa do réu disparou todas as munições que tinha na arma de fogo, exaurindo assim completamente a conduta, percorrendo todo o
iter criminis
que era possível, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço).

Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio simples tentado em
06 (seis) de reclusão
.

III – CORRUPÇÃO DE MENOR

1ª FASE

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não excede o normal do tipo.

Quanto aos
antecedentes
, o acusado responde ao PEP 20001022120228110006, onde consta condenação na Ação Penal 0002046-63.2020.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal, data do fato 13/04/2020, data do trânsito em julgado 18/04/2022; e condenação na Ação Penal 1010490-34.2021.8.11.0006 pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10826/03, data do fato 21/01/2021, data do trânsito em julgado 28/03/2023. Ambas constituem maus antecedentes, razão pela qual utilizo a segunda para valorar negativamente esta circunstância.

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, verifico que, conforme a condenação não utilizada para fundamentar a circunstância dos antecedentes (de forma a evitar
bis in idem
), referente ao crime de roubo majorado, o acusado comete crimes com violência e grave ameaça, isto é, costuma resolver com violência suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social. Consta nos autos informação de que foi transferido para a unidade prisional de Água Boa/MT por ser integrante da cúpula da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Cáceres/MT, sendo temido no meio social, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância, que contabilizo como uma, por serem interligadas.

O
motivo
, as
circunstâncias do crime
, e as
consequências
são intrínsecas ao tipo penal, nada devendo ser valorado.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, valorando 1/6 (um sexto) cada uma delas,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2ª FASE

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

3ª FASE

Não há causas de diminuição a ser considerada.

Em razão de ter sido praticado crime hediondo, nos termos do §2º do artigo 244-B do ECA, aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando assim a
PENA DEFINITIVA
do crime em
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

IV - DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A primeira parte do art. 70 do Código Penal dispõe que “
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

Considerando o concurso formal entre os crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio simples tentado (dois crimes), aplicando a regra do art. 70 do Código Penal, aumento a pena do mais grave em 1/6 (um sexto), e assim fixo a
pena final
dos homicídios em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, por não
exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do Código Penal.

V - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória dos crimes praticados com ações diferentes (homicídios e corrupção de menor) totalizando, portanto,

uma pena de
29 (VINTE NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, as quais torno definitivas neste patamar.

VI - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a quantidade de pena aplicada, e a presença de seis circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria de pena, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal, fixo o
REGIME

INICIAL FECHADO
para o

cumprimento da pena.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 183918199)

Pois bem.

Do homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [premeditação] visto que o apelante fora
“escolhido para participar da ação justamente por saber identificar quem era a vítima e por conhecer a cidade ‘como a palma de sua mão’”
.

A premeditação do delito induz maior reprovabilidade da conduta, autorizando a elevação da pena-base (TJMT, Enunciado Criminal 49).

A negativação dos antecedentes
encontra-se justificada na condenação por
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticada, em 21.1.2021, com trânsito em julgado no dia 28.3.2023 (Ação Penal 1010490-34.2021.8.11.0006).

Todavia, a valoração da conduta social e da personalidade, com fundamento em condenação definitiva por roubo [praticado no dia 13.4.2020 com trânsito em julgado, em 18.4.2022 – Ação Penal 0002046-63.2020.8.11.0006) –]
não se apresenta justificável, segundo orientação do c. STJ (EAResp 1.311.636/MS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.4.2019), sobretudo porque inexiste, nos autos, estudo social ou informação sobre essas vicissitudes.

Com efeito, afigura-se
“inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ, HC 366.639/SP – Relator Min. Felix Fischer – 5.4.2017).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a utilização de uma delas – motivo torpe – para depreciação dos motivos do crime (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Outrossim,
“a prática do delito em local publico e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime”
(TJMT, AP 0015111-95.2012.8.11 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 23.2.2024).

Por sua vez, a pena basilar fora exasperada pelas consequências do crime fundadas em elementos concretos [traumas psicológicos da viúva – Kamila Loren de Souza Porto –
“por ter presenciado o ato delituoso, tendo que trancar a faculdade e se isolar de toda e qualquer lembrança do marido para poder seguir a vida”
; e da filha da vítima
“de apenas 08 anos de idade, que também presenciou os fatos, possui traumas psicológicos e até hoje não consegue falar sobre o ocorrido”
],
os quais extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena base (STJ, AgRg no HC n. 579.082/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 29.6.2020).

Note-se que as consequências psicológicas, decorrentes da morte da vítima, podem ser aferidas por depoimento testemunhal prestado em Juízo por Kamila Loren de Souza Porto [viúva], de modo que a confecção de laudo se mostra prescindível.

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Afeto às consequências do delito, vislumbra-se que sua negativação restou edificada em dados objetivos extraídos da conjuntura fática que, notoriamente, extrapolaram aqueles ínsitos ao tipo penal, bastando conferir a postura da vítima na audiência instrutória para se constatar o intenso abalo psicológico lhe advindo da ação criminosa.”
(AP 1001517-78.2021.8.11.0010 – Primeira Câmara Criminal – 21.10.2022; AP 00119424920148110004 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 18.5.2016)

Logo, as avaliações negativas da conduta social, personalidade e consequências do crime devem ser afastadas, mantendo-se a depreciação da culpabilidade, antecedentes, motivo e consequências do crime.

Sobre a fração, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.6.2023).

No caso, afigura-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juiz-Presidente, de modo que ao se considerar a existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais valoradas negativamente [culpabilidade, antecedentes, motivo e circunstâncias do crime] readéqua-se a pena-base para 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [20 (vinte) anos de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] em 20 (vinte) anos de reclusão.

Da tentativa de homicídio:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena basilar em 9 (nove) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Diante da similitude fática-jurídica, r
eporta-se aos fundamentos da dosimetria do homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] para afastar a valoração da conduta social e personalidade, bem como para manter a negativação dos antecedentes, circunstâncias do crime e adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial.

Por efeito, readéqua-se a pena-base a 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [8 (oito) anos de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/3 (um terço), pela tentativa, ao considerar que fora praticado todo o
iter criminis
[“
o
exame de corpo de delito demonstra se tratar de tentativa cruenta (...) disparou todas as munições que tinha na arma de fogo, exaurindo assim completamente a conduta”
].

Todavia, a diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 400.1.02.2021.032102-01 [subscrito por Daniela Perri Siqueira – perita oficial médico legista] que as lesões provadas por disparo de arma de fogo na vítima [Edilson Martins Serapião] não resultaram risco de morte (ID 157950792).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/2 (metade), visto que
“o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final [de tentativa de homicídio] em 4 (quatro) anos de reclusão.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena basilar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, conduta social e personalidade.

Utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria d
o homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] para afastar a valoração da conduta social e personalidade, bem como para manter a negativação dos antecedentes e adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, totaliza-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Diante do concurso material entre o homicídio qualificado
[pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]
, tentativa de homicídio e corrupção de menores, totaliza-se a pena definitiva do apelante JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO em 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar as penas do apelante por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menor em 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024